Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-50.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800872-50.2022.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, L. F. D. M. D. M.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0800872-50.2022.8.14.0032

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
CHRISTIANNE SHERRING RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DAVID TERCEIRO NUNES PINHEIRO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

1. A controvérsia gira em torno da análise da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando ao Estado do Pará que providenciasse o tratamento especializado ao paciente L.F.D.M.D.M. com encaminhamento para consulta com especialista em neuropediatria;

2.
Preliminar de ilegitimidade do ente estadual
. A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.
Preliminar rejeitada
;

3.

Preliminar de ausência de interesse de agir
. O atendimento a uma decisão que concede tutela antecipada não leva à extinção do processo por falta de interesse de agir subsequente, uma vez que essa medida é temporária e transitória. É fundamental que o mérito da causa seja julgado para resolver definitivamente a controvérsia e confirmar a decisão provisória.
Preliminar afastada;

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação;

5. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

6. No caso dos autos, verifica-se que a sentença está fundamentada nos documentos que instruíram a inicial, uma vez que a necessidade e urgência do tratamento pretendido foram devidamente demonstradas, não havendo motivo para reforma;

7.

Necessidade de alteração da parte dispositiva da sentença, para correção de erro material, excluindo o Município de Monte Alegre, já que não figurou como parte no feito;

8.
Recurso desprovido
, nos termos da fundamentação. Em
reexame necessário
, sentença reformada para correção de erro material em seu dispositivo.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em reexame necessário, manter a sentença, alterando seu dispositivo tão somente para correção de erro material, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
05 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor do menor
L.F.D.M.D.M.
, representado por sua genitora
RAILANE VIEIRA DE MEIRELES
.

Para contextualizar os eventos dos autos, o
Parquet
Estadual ajuizou a referida ação em favor do menor Lucas Fernando de Meireles da Mata, diagnosticado com paralisia cerebral (CID G80) e com transtorno e déficit cognitivo com alteração comportamental (CID F81), necessitando de consulta/acompanhamento com médico neuropediatra.

Assim, requereu tutela provisória de urgência, a fim de determinar ao requerido que providenciasse, em caráter de urgência, a realização da consulta e acompanhamento médico, até que cessasse a necessidade do paciente.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada (Id. 19874867), nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, ANTECIPO
inaudita altera pars
os efeitos da tutela jurisdicional de mérito para o exato fim de DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ, através de sua Secretaria de Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o tratamento especializado ao paciente L. F. DE M. DA M., com o encaminhamento do mesmo para fins de realização de consulta com especialista em neuropediatria, de modo a dar continuidade ao tratamento decorrente de paralisia cerebral (CID G80) e transtorno e déficit cognitivo com alteração comportamental (CID- F81) – até que cesse a necessidade do paciente, no Hospital Regional do Baixo Amazonas ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelo ente requerido, devendo, ainda, este arcar com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante, além do paciente.

Em caso de descumprimento, desde já fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)”

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 19874873), alegando preliminarmente a ausência do interesse de agir, por perda do objeto, e, no mérito, a inexistência do direito subjetivo tutelado e o princípio da reserva do possível.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (Id. 19874888), nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, providenciassem através de suas respectivas Secretarias de Saúde, o tratamento especializado ao paciente L. F. DE M. DA M., com o encaminhamento do mesmo para fins de realização de consulta com especialista em neuropediatria, de modo a dar continuidade ao tratamento decorrente de paralisia cerebral (CID G80) e transtorno e déficit cognitivo com alteração comportamental (CID- F81) – até que cesse a necessidade do paciente, no Hospital Regional do Baixo Amazonas ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelo ente requerido, devendo, ainda, este arcar com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante, além do paciente. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Id. 19874891), aduzindo, em razões, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de direcionamento da demanda tão somente ao Município de Monte Alegre que possui gestão plena em saúde.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (Id. 19874899), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 19926057).

Intimada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id. 20046437).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia em analisar se correta a decisão do juízo de origem que julgou procedente a presente ação para determinar ao requerido/apelante que providenciasse o encaminhamento do menor L.F.D.M.D.M. para consulta e acompanhamento com médico especialista em neuropediatria.

Havendo preliminares suscitas em contestação e em apelação, passo à sua análise.

PRELIMINAR – Ausência de interesse de agir

Inicialmente, no que concerne à alegação de ausência do interesse de agir e perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

(...)

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800963-82.2018.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ANTE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PRESTADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800344-59.2020.8.14.0105 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.

PRELIMINAR – Ilegitimidade Passiva

O Estado do Pará suscita em sede recursal sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista a municipalização do SUS, apontando o Município de Monte Alegre como responsável pelo atendimento da demanda.

Entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado, lato sensu, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Desse modo, o Ente Estadual não pode eximir-se de responder pelo pedido requerido pelo autor da ação, visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde de seus cidadãos.

Portanto,
REJEITO

as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Adentrando no mérito, como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e preconiza como direito de todos, sendo dever da Administração assegurá-la mediante a adoção de políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

Tal norma
recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

Outrossim, com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 7º, prevê:

Art. 7° -
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

E, especificamente, quanto à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, este não deixa dúvidas:

Art. 11
- É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -

Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

No mesmo sentido, também, há precedentes:

ECA. SAÚDE. SUBSTÂNCIA ESPECIAL. Menor recém-nascida e prematura, com baixo peso, que comprovadamente necessita, e com urgência, de FÓRMULA LÁCTEA ESPECIAL, para fins de complementação alimentar. Hipótese em que a concessão da substância representa garantia e atendimento ao direito fundamental à saúde. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.
Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontre na lista de outro ente, ou tenha custo elevado. Em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da isonomia, da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível, e não caracteriza ofensa a eventuais restrições orçamentárias
. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70046732087, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/12/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. Bloqueio de valores.
A orientação jurisprudencial da Corte autoriza o bloqueio de valores para o fim de garantir que os entes federados cumpram o direito fundamental à saúde.
NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70042692905, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2011).

Ademais, como já consignei neste voto, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, a Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública.

Em suma, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

No caso em análise, o representado foi diagnosticado com Paralisia Cerebral (CID G80) e transtorno e déficit cognitivo com alteração comportamental (CID F81), sendo necessária a consulta e o acompanhamento com médico neuropediatra, conforme documentos comprobatórios anexados à exordial (Id. 19874864 – Pág. 10 e 14).

Percebe-se que, inobstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, é inconteste que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Observe-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade

solidária

da União, Estados-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis.

(AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)"

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

Cumpre ressaltar que
cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Entretanto, vale frisar que eventual ajuste entre os entes da federação visando o ressarcimento das despesas, não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; logo, não é oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

No que tange à alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível, entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Quanto à observância das políticas públicas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

O dever dos Entes Públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABIMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 STF.

1- Trata-se de sentença que julga procedente o pedido inicial, ratificando os termos da tutela provisória de urgência deferida, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios e isentando o ente estatal da verba sucumbencial;

2- Considerando a responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

3- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STF);

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806880-27.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018958-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Constato, outrossim, que, em seu dispositivo (Id. 19874888 – Pág. 11), a sentença ora em questão confirmou a tutela de urgência determinando que o ESTADO DO PARÁ “
e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde
”
dessem cumprimento à determinação constante da liminar.

Resta patente que a inclusão do Município de Monte Alegre foi um mero erro material, decorrente provavelmente de uma sobrescrita em modelo anterior, já que o ente municipal nunca compôs o polo passivo da demanda.

Ademais, a sentença tão somente ratifica os termos da tutela de urgência, onde não há qualquer menção ao referido Município.

Desta feita, cumpre a alteração do dispositivo da sentença, para fins de correção do erro material verificado em sede de reexame necessário.

Assim, na parte dispositiva da sentença (Id. 19874888 – Pág. 11),
onde se lê

“(...) DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde, providenciassem através de suas respectivas Secretarias de Saúde (...)”,
leia-se
:
“(...) DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ, providenciasse por intermédio de sua respectiva Secretaria de Saúde, (...)”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível.

Em reexame necessário,
mantenho a sentença por seus próprios termos,
alterando seu dispositivo

tão somente para fins de correção de erro material
, passando a constar a seguinte redação:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o
ESTADO DO PARÁ providenciasse por intermédio de sua respectiva Secretaria de Saúde Pública,
o tratamento especializado ao paciente L. F. DE M. DA M., com o encaminhamento do mesmo para fins de realização de consulta com especialista em neuropediatria, de modo a dar continuidade ao tratamento decorrente de paralisia cerebral (CID G80) e transtorno e déficit cognitivo com alteração comportamental (CID- F81) – até que cesse a necessidade do paciente, no Hospital Regional do Baixo Amazonas ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelo ente requerido, devendo, ainda, este arcar com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante, além do paciente. (...)”

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024